Tribunal: TJDFT
Processo: 0725094-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de terceiro possuem cognição limitada à desconstituição da constrição judicial, não se admitindo pedidos estranhos a este propósito. Sendo possível admitir a alegação da natureza de bem de família apenas como causa de pedir, a perda superveniente do objeto em relação ao pedido de desconstituição da penhora, diante da arrematação do imóvel em execução distinta, resulta na extinção da ação sem julgamento do mérito.